Tribunal: TJBA
Processo: 8001909-80.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001909-80.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JOSE RODRIGUES ARAUJO

Advogado(s)
:
JOELLITON DOS SANTOS GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ILEGALIDADE DE COBRANÇA
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVE SER REALIZADA NA FORMA
DOBRADA.
PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR FIXADO INCLUSIVE INFERIOR AOS PARÂMETROS DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. Trata-se de hipótese em que o autor não reconhece o contrato firmado com o prestador de serviços, cabendo a este a prova da relação jurídica, a fim de constatar a legalidade das cobranças efetuadas, na forma do art. 29 do CDC.

2. Ocorre que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Com efeito, não juntou documento apto a comprovar a relação jurídica firmada e os descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado.

3. No contrato supostamente firmado entre as partes, de nº 064350030051, acostado no id. 66443791, não consta assinatura do autor/apelado. A conversa de whatsapp, juntada no id. 66443791, por si só, não é suficiente para comprovar a contratação, mormente considerando que não houve apresentação de geolocalização, e o valor depositado na conta do autor/apelado é bastante inferior aos descontos realizados na sua conta, o que indica a ocorrência de fraude.

4. A ocorrência de eventual ilícito perpetrado por terceiro não ilide a responsabilidade do réu, já que lhe incumbe, na condição de prestador de serviço, cientificar-se da veracidade das informações fornecidas pelo cliente, de modo a prevenir contratações fraudulentas. Portanto, correto o reconhecimento da inexistência da dívida cobrada.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 600.663/RS, modificou seu entendimento anterior e fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Contudo, a citada Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que se o contrato de consumo não envolve serviço público e a cobrança foi antes de 30/03/2021, o consumidor terá direito apenas a devolução simples, a não ser que fique comprovada a existência de má-fé; caso a cobrança seja posterior a 30/03/2021, o consumidor terá direito à devolução em dobro, não sendo necessária a comprovação de má-fé do fornecedor, mas apenas conduta contrária à boa-fé objetiva. Em qualquer caso, tratando-se de contrato de consumo que envolve serviço público, o consumidor terá direito à devolução em dobro, mesmo que a cobrança tenha ocorrido antes de 30/03/2021.

6. Nesse contexto, considerando que o caso sub examine se trata de falha na prestação de serviço comum, cuja cobrança foi realizada após 30/03/2021, o consumidor terá direito a devolução em dobro, como determinado pelo magistrado de primeiro grau.

7. O desconto realizado indevidamente em benefício previdenciário vai além do mero aborrecimento, considerando que o autor, pessoa idosa, teve subtraído de seu módico benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sucessivos descontos, que prejudicaram a sua renda ao longo de um período considerável de tempo.

9. O valor fixado a título de danos morais pelo magistrado de primeiro grau, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), está aquém dos parâmetros desta Corte em situações semelhantes, motivo pelo qual não pode ser minorado.

1
0
. Recurso
im
provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001909
-
80
.20
23
.8.05.0
078
, em que figuram como Apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Apelado
JOSE RODRIGUES ARAUJO

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem pelas razões adiante expostas.